Tribunal: STF
Processo: ARE 1027755
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão agravada. Súmula 287 do STF. 4. Não demonstração de ofensa à Constituição Federal. Súmula 284 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.